Tribunal: TJDFT
Processo: 0732539-69.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0732539-69.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DE UNIDADES DO EDIFICIO 17 DO CONDOMINIO JARDIM BOTANICO IV AGRAVADO: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pela ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS DE UNIDADES NO EDIFÍCIO 17 DO CONDOMÍNIO JARDIM BOTÂNICO V contra decisão da 8a Vara Cível de Brasília, nos autos de ação declaratória de inexistência de débitos proposta em face da COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL – CAESB. O juízo deferiu o pedido de tutela de urgência para que a ré restabelecesse o fornecimento de água à autora, mas condicionou a expedição de mandado ao depósito prévio de caução no valor do débito. Em suas razões (ID 62547720), a agravante sustenta que: 1) a associação não possui fins econômicos; 2) não foi esclarecido quais seriam eventuais prejuízos a serem suportados pela CAESB em virtude do deferimento da tutela de urgência; 3) a contradição na decisão recorrida, haja vista que o juiz, ao mesmo tempo em que reconheceu a urgência do restabelecimento do serviço de fornecimento de água à agravada, condicionou-o ao pagamento de caução; 4) não houve pronunciamento quanto à escritura pública juntada aos autos que pode ser considerada uma garantia; 5) a escritura pública comprova que a associação/agravante é proprietária do edifício em que a CAESB efetua a cobrança de faturas; 6) o valor cobrado pela CAESB é manifestamente superior a outras cobranças realizadas no mesmo período, o que ensejou questionamento na via administrativa e falta de pagamento da fatura pela agravante; 7) a interrupção no fornecimento de água não pode se basear em inadimplência de fatura após decorridos 120 dias do respectivo vencimento; 8) “a determinação do restabelecimento do fornecimento mediante o pagamento de caução já está inviabilizando o acesso do consumidor a um serviço essencial (...)”. Requer, ao final, o efeito suspensivo da decisão para afastar a exigência de prévia caução. No mérito, a reformar parcial da decisão para que seja afastada a exigência de caução. Alternativamente, pede “a substituição da caução determinada na decisão/agravada pelo imóvel pertencente à associação/agravante, objeto da escritura pública anexada ao feito principal (ID no 202701796)”. Preparo comprovado (ID 62547723/62547720). O feito foi convertido em diligência para que fosse facultada à agravante a comprovação do pagamento das faturas da conta de fornecimento de água dos últimos 120 dias do respectivo vencimento (ID 62719614). Indeferido o pedido de efeito suspensivo (ID 63652036). Apesar de ter apresentado as contrarrazões (ID 64886380), a CAESB não se manifestou sobre o pedido da agravante de substituição da caução em dinheiro pelo imóvel de sua propriedade objeto da Escritura Pública anexada aos autos originais (ID 202701796). Desse modo, concedo à CAESB o derradeiro prazo de 5 dias para manifestar-se sobre sua concordância (ou não) com a substituição da caução. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 15 de outubro de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator